Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 56955833, o exequente requer a expedição de ofício para que o juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios possa dar prosseguimento ao pagamento da superpreferência constitucional nos autos do PCT No 0716822-85.2022.8.07.0000, expedido em favor de EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, haja vista que não há nenhuma impugnação do devedor. Instado quanto ao ofício de ID: 57405208, o exequente solicitou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias em relação aos sucessores de EDMILSON ROSA GABRIEL, eis que até o momento não foi realizado o procedimento de partilha do crédito do precatório n. 0721040- 30.2020.8.07.0000 (ID: 61337983). No ID: 62194899, a COORPRE solicita informações acerca de eventual retificação do precatório autuado em favor de EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 183.XXX.XXX-00. Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 62194899. Na oportunidade, manifeste-se o Distrito Federal também em relação ao pedido de ID: 61337983. Brasília, 1 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR